Tribunal: TJSP
Processo: 1001525-49.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
FRANQUIA – MARCA "SUPER VISÃO®" - AÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO C.C. COBRANÇA – Autora apelada (franqueadora) que pediu a rescisão do contrato de franquia firmado com a ré apelante (franqueada), com fundamento em culpa exclusiva da ré – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Não acolhimento.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos

Ementa:
FRANQUIA – MARCA "SUPER VISÃO®" - AÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO C.C. COBRANÇA – Autora apelada (franqueadora) que pediu a rescisão do contrato de franquia firmado com a ré apelante (franqueada), com fundamento em culpa exclusiva da ré – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Não acolhimento.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção - Suficiência dos elementos acostados aos autos – PRELIMINAR REJEITADA.

RESCISÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA – MARCA "SUPER VISÃO®" - INADIMPLEMENTO DA RÉ FRANQUEADA DEVIDAMENTE COMPROVADO, NOTADAMENTE NO QUE CONCERNE ÀS OBRIGAÇÕES DE NÃO CONCORRÊNCIA E DE PAGAMENTO DE TAXA MENSAL DE FRANQUIA ("ROYALTIES") E DE TAXA DE PUBLICIDADE E "MARKETING". Inadimplemento quanto ao pagamento das taxas, fato que restou confessado pela ré. Na hipótese, não é cabível a alegação de "exceção do contrato não cumprido", uma vez que a autora franqueadora adimpliu suas obrigações contratuais – Sócio da franqueada que, concomitantemente ao contrato de franquia, exerceu atividade no mesmo ramo (vistoria veicular), em concorrência com o negócio objeto do contrato de franquia – Sucumbência mínima da autora apelada – RECURSO DESPROVIDO.